Tribunal: STJ
Processo: 5285583-92.2018.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120193 - GO(2025/0470714-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VALDELICE NEVES DA SILVA RAMOS
ADVOGADO
: WILSON JESUS DA SILVA - GO028698
AGRAVADO
: GOIAS IMOVEIS CONSTRUCOES ADMINISTRACAO E VENDAS
LTDA - ME
ADVOGADO
: FLÁVIO CARDOSO - GO024920
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. REEXAME DE PROVAS E DISSÍDIO SEM COTEJO
ANALÍTICO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por ausência de demonstração
analítica do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia versa sobre ação de usucapião extraordinária de imóvel urbano,
com alegação de posse contínua, mansa e pacífica com animus domini e soma de
posses desde 1996.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido por
ausência de comprovação do lapso temporal mínimo e da cadeia possessória apta à
acessio possessionis, com condenação em custas e honorários, sob suspensão pela
gratuidade.
4. A Corte de origem manteve a sentença, negou provimento à apelação e majorou
os honorários para 15% do valor da causa, sob suspensão pela gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
do CC
art. 1.238
ao não reconhecer a usucapião extraordinária diante de posse mansa e pacífica com
animus domini, moradia habitual e soma de posses desde 1996, com comprovantes
de IPTU; e (ii) saber se há divergência jurisprudencial sobre a possibilidade de
completar o prazo no curso do processo e sobre os requisitos da acessio
possessionis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56115919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e037bedb-5dad-4ac8-b3f9-93bd3ddfe056

6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda reexame do conjunto
fático-probatório quanto ao lapso temporal, continuidade da posse e cadeia
sucessória.
7. Não houve cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
art. 255,
§ 1o, do RISTJ, ficando prejudicado o dissídio; além disso, o óbice da Súmula n. 7
quanto à alínea a impede o conhecimento pela alínea c sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da
Tese de julgamento:
tese recursal pressupõe o reexame de fatos e provas, inclusive quanto à posse, sua
continuidade e à cadeia sucessória, na usucapião extraordinária. 2. A ausência de
cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ, impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c, sendo inviável
superar o óbice da Súmula n. 7 do STJ.”
CC,
CPC, arts. 1.029 § 1o e 85 § 11;
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.238;
RISTJ,
§ 1o; CF,
III e .
art. 255
art. 105
a c
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e037bedb-5dad-4ac8-b3f9-93bd3ddfe056

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120193 - GO(2025/0470714-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VALDELICE NEVES DA SILVA RAMOS
ADVOGADO
: WILSON JESUS DA SILVA - GO028698
AGRAVADO
: GOIAS IMOVEIS CONSTRUCOES ADMINISTRACAO E VENDAS
LTDA - ME
ADVOGADO
: FLÁVIO CARDOSO - GO024920
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. REEXAME DE PROVAS E DISSÍDIO SEM COTEJO
ANALÍTICO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por ausência de demonstração
analítica do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia versa sobre ação de usucapião extraordinária de imóvel urbano,
com alegação de posse contínua, mansa e pacífica com animus domini e soma de
posses desde 1996.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido por
ausência de comprovação do lapso temporal mínimo e da cadeia possessória apta à
acessio possessionis, com condenação em custas e honorários, sob suspensão pela
gratuidade.
4. A Corte de origem manteve a sentença, negou provimento à apelação e majorou
os honorários para 15% do valor da causa, sob suspensão pela gratuidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
do CC
art. 1.238
ao não reconhecer a usucapião extraordinária diante de posse mansa e pacífica com
animus domini, moradia habitual e soma de posses desde 1996, com comprovantes
de IPTU; e (ii) saber se há divergência jurisprudencial sobre a possibilidade de
completar o prazo no curso do processo e sobre os requisitos da acessio
possessionis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55139110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:04
Código de Controle do Documento: 52618f53-35ca-4a46-af25-711e0dcc5238

6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda reexame do conjunto
fático-probatório quanto ao lapso temporal, continuidade da posse e cadeia
sucessória.
7. Não houve cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
art. 255,
§ 1o, do RISTJ, ficando prejudicado o dissídio; além disso, o óbice da Súmula n. 7
quanto à alínea a impede o conhecimento pela alínea c sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da
Tese de julgamento:
tese recursal pressupõe o reexame de fatos e provas, inclusive quanto à posse, sua
continuidade e à cadeia sucessória, na usucapião extraordinária. 2. A ausência de
cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ, impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c, sendo inviável
superar o óbice da Súmula n. 7 do STJ.”
CC,
CPC, arts. 1.029 § 1o e 85 § 11;
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.238;
RISTJ,
§ 1o; CF,
III e .
art. 255
art. 105
a c
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VALDELICE
NEVES DA SILVA RAMOS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial,
pelos óbices pela Súmula n. 7 do STJ, quanto à alegada contrariedade ao art. 1.238
do Código Civil, e pela ausência de demonstração analítica do dissídio
jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.029,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
em apelação cível, nos autos de ação de usucapião extraordinária.
O julgado foi assim ementado (fls. 283-284):
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
ACESSIO
POSSESSIONIS.
REQUISITOS
NÃO
Documento eletrônico VDA55139110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:04
Código de Controle do Documento: 52618f53-35ca-4a46-af25-711e0dcc5238

COMPROVADOS. LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE
PROVA SEGURA DA POSSE CONTÍNUA E COM ANIMUS DOMINI.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de
reconhecimento de usucapião extraordinária de imóvel urbano, sob fundamento de
ausência de comprovação da posse contínua e ininterrupta pelo prazo legal exigido,
bem como de ausência de vínculo jurídico que justifique a soma das posses
sucessivas alegadas pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora comprovou o exercício da
posse ad usucapionem por prazo suficiente à aquisição da propriedade por
usucapião extraordinária; e (ii) saber se é possível a soma das posses dos
antecessores para fins de configuração do lapso temporal necessário à prescrição
aquisitiva, nos termos do
do Código Civil.
art. 1.238
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A usucapião extraordinária exige posse contínua, pacífica, sem oposição, com
ânimo de dono, pelo prazo mínimo de 15 anos ou 10 anos, caso comprovada a
moradia habitual no imóvel.
4. A acessio possessionis é admitida quando presentes os requisitos de continuidade,
homogeneidade da posse e vínculo jurídico entre os sucessivos possuidores.
5. Não houve demonstração documental ou testemunhal idônea da posse
ininterrupta do imóvel desde 1996, tampouco comprovação da cadeia sucessória
anterior a 2009.
6. A prova testemunhal foi insuficiente para comprovar a posse prolongada e o
pagamento regular de tributos pelo período alegado.
7. Ausente o preenchimento dos requisitos legais, inviável o reconhecimento da
usucapião extraordinária.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A usucapião extraordinária exige prova inequívoca da posse
contínua, mansa, pacífica e com animus domini por período mínimo de 15 anos ou
10 anos nos casos legais. 2. A soma das posses sucessivas (acessio possessionis)
demanda comprovação de vínculo jurídico, continuidade e homogeneidade entre as
posses, cuja ausência inviabiliza o reconhecimento da prescrição aquisitiva.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.238 e 1.207; CPC,
I.
art. 373,
Jurisprudência relevante citada: TJGO, AC no 5395075-41.2021.8.09.0099, Rel.
Des. Paulo César Alves das Neves, DJe 04.10.2024; TJGO, AC no 0084080-
03.2016.8.09.0003, Rel. Dr. Ricardo Silveira Dourado, DJe 04.10.2024; TJGO, AC
no 5728687-33.2022.8.09.0010, Rela Desa. Maria das Graças Carneiro Requi, DJe
11.03.2024.
Não foram opostos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55139110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:04
Código de Controle do Documento: 52618f53-35ca-4a46-af25-711e0dcc5238

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do seguinte artigo: 1.238, do Código Civil, porque o acórdão recorrido
não reconheceu a prescrição aquisitiva apesar da posse mansa, pacífica e com
animus domini em cadeia possessória desde 1996, somada à moradia habitual e
aos comprovantes de IPTU, e porque o prazo poderia ser completado no curso do
processo, conforme precedentes do STJ;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não houve
comprovação do lapso temporal mínimo e da continuidade, homogeneidade e
vínculo jurídico para a acessio possessionis, divergiu do entendimento do STJ nos
REsps

e
1.361.226/MG, 1.909.276/RJ
1.720.288/RS.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se reconheça a prescrição aquisitiva por usucapião extraordinária sobre o imóvel,
com redistribuição dos ônus sucumbenciais e manutenção da gratuidade de justiça;
requer ainda a intimação da recorrida para apresentar contrarrazões.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que incide a Súmula n. 7 do
STJ, pois o recurso pretende reexame de provas quanto ao lapso e à cadeia
possessória, e que não houve demonstração analítica da divergência
jurisprudencial exigida pelo
§ 1o, do Código de Processo Civil; pugna
art. 1.029,
pela inadmissão ou desprovimento do especial, com condenação em custas e
honorários.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55139110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:04
Código de Controle do Documento: 52618f53-35ca-4a46-af25-711e0dcc5238

A controvérsia diz respeito a ação de usucapião extraordinária em que a
parte autora pleiteou o reconhecimento da prescrição aquisitiva de imóvel urbano,
com base em posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini, inclusive por
soma de posses desde 1996.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, por
ausência de comprovação do lapso temporal mínimo e da cadeia possessória apta à
acessio possessionis; condenou a autora ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade
suspensa pela gratuidade.
A Corte de origem manteve a sentença, negando provimento à apelação,
por entender não comprovadas posse anterior a 2010, continuidade e vínculo
jurídico para soma de posses, e majorou os honorários para 15% do valor da causa,
com exigibilidade suspensa.
I -
do Código Civil
Art. 1.238,
No recurso especial a parte recorrente alega que houve violação ao
do Código Civil, pois o acórdão teria desconsiderado provas
art. 1.238
documentais e testemunhais da posse desde 1996, bem como a possibilidade de
completar o prazo no curso do processo, reconhecida em precedentes do STJ.
O Tribunal de origem concluiu que não houve demonstração documental
ou testemunhal idônea da posse ininterrupta desde 1996, inexistindo prova da
cadeia sucessória anterior a 2009; registrou que a autora não comprovou posse
anterior a 2010 e que a prova testemunhal foi insuficiente.
No recurso especial, a parte alega que a usucapião extraordinária estaria
configurada por posse mansa e pacífica e pela soma de posses. O Tribunal de
origem, analisando o acervo probatório dos autos, concluiu que não restou
comprovada a posse anterior a 2010 e a cadeia sucessória apta à soma de posses

Documento eletrônico VDA55139110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:04
Código de Controle do Documento: 52618f53-35ca-4a46-af25-711e0dcc5238

Confira-se trechos do acórdão recorrido (fl. 290):

No caso dos autos, conforme já dito acima, a apelante adquiriu a posse do
imóvel por intermédio do contrato de cessão de direitos, na data de 26 de setembro
de 2011, em que consta como cedente Jhesymiel Pereira dos Santos Valadares
(evento 1, item 6), sendo certo que logrou êxito em demonstrar que o imóvel tem
sido objeto de posse mansa e pacífica desde 15 de julho de 2009, apenas, ou seja,
inexiste nos autos qualquer documento comprobatório da posse do Sr. João Pereira
da Paixão desde 1.996, conforme alegado pela autora/recorrente.
Ademais, não obstante a apelante insistir que o pagamento do IPTU – Imposto
Predial e Territorial Urbano, vem sendo realizado desde o exercício de 2003 até a
data da propositura da demanda, não se pode extrair, sem sombra de dúvidas, que o
documento juntado no movimento 99, arquivo 3, corresponde ao imposto dos anos
de 2003 à 2008, notadamente porque a emissão do documento data de 19 de agosto
de 2010 e a autenticação mecânica está ilegível.
Assim, é de se concluir que a apelante não foi capaz de comprovar posse do
imóvel anterior ao ano de 2010, o que indica lapso temporal inferior aos 10 (dez)
anos exigidos no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil. Neste mister,
veja:
Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-se
a quo
em elementos probatórios e na ausência de comprovação de requisitos fáticos.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível em
recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Divergência jurisprudencial
A recorrente afirma dissídio jurisprudencial, indicando julgados do STJ
sobre a possibilidade de completar o prazo de usucapião no curso do processo.
Contudo, para a interposição de recurso especial fundado na alínea do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
Documento eletrônico VDA55139110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:04
Código de Controle do Documento: 52618f53-35ca-4a46-af25-711e0dcc5238

divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea c sobre o mesmo
tema.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, de 15% para 17% sobre
art. 85
o valor fixado na origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte ora
recorrente, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55139110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:04
Código de Controle do Documento: 52618f53-35ca-4a46-af25-711e0dcc5238

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.120.193 / GO
Número Registro: 2025/0470714-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
528558392 52855839220188090011
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDELICE NEVES DA SILVA RAMOS
ADVOGADO : WILSON JESUS DA SILVA - GO028698
AGRAVADO
: GOIAS IMOVEIS CONSTRUCOES ADMINISTRACAO E VENDAS
LTDA - ME
ADVOGADO : FLÁVIO CARDOSO - GO024920
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:29
Código de Controle do Documento: 6837d2e3-7290-4381-b3cc-3193aeff9b73

Documento eletrônico VDA56085848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:29
Código de Controle do Documento: 6837d2e3-7290-4381-b3cc-3193aeff9b73